Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705460-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 66546138): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em sede recursal (ID 200567212), no sentido de proceder à liberação de acesso e movimentação da conta bancária da associação autora, bem como confirmo a decisão proferida no ID 192663220 (AGI no 0717695-17.2024.8.07.0000 – ID 209393839), que condenou a ré ao pagamento e multa cominatória no total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Em ato contínuo, DETERMINO, de imediato, a expedição de Alvará judicial em favor da autora, da quantia relativa à multa cominatória (R$ 80.000,00), depositada no ID 196218127, conforme dados bancários indicados na petição de ID 205684152 (pág. 3). Ante a sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor atualizado da ação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Os embargos de declaração opostos pela autora foram parcialmente acolhidos, conforme se infere do dispositivo a seguir transcrito (ID 66546145): Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para declarar a omissão observada e, assim, acrescentar à sentença de ID 211408125 o seguinte dispositivo: I- INDEFIRO o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé; II- CONSOLIDO a segunda multa cominatória aplicada em seu limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O banco réu deverá ser intimado para pronto cumprimento desta parte dispositiva, em 48h (quarenta e oito horas), independentemente do trânsito em julgado da sentença. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 66546146), o apelante tece considerações acerca da presença dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, afirmando que a apelada não comprovou ter apresentado a documentação necessária para a regular movimentação da conta bancária. Assevera que não praticou nenhum ato ilícito. Defende que a multa a si cominada é indevida, apontando, de forma alternativa, que o valor fixado deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional em relação ao conteúdo econômico da demanda. Impugna a sentença no ponto em que deferiu a antecipação da tutela, por entender que não restaram demonstrados os requisitos para a medida. Refuta, ainda, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Requer, ao final, o recebimento da apelação no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso em todos os seus termos. Preparo comprovado, aos IDs 66546147 e 66546148. Contrarrazões, ao ID 66546150, no bojo da qual a apelada pugna pela cominação de multa por litigância de má-fé em desfavor do apelante. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no inciso V do § 1° do art. 1.012 do CPC, que estabelece que a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido deduzido pelo apelante. Em análise superficial, própria deste momento processual, verifica-se que, por ocasião do julgamento do AI 0706898-79.2024.8.0000, a eg. Quinta Turma ratificou a concessão da tutela de urgência para “determinar ao réu/agravado que proceda à liberação da movimentação da conta bancária da associação agravante mantida junto à instituição bancária, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” - ID 66546128. De sua vez, ao apreciar o mérito do AI 0717695-17.2024.8.07.0000, o Colegiado manteve incólume a decisão que determinou ao Banco o pagamento do valor de R$ 80.000,00, relativo ao período de 40 dias de descumprimento da ordem judicial e majorou a multa diária outrora fixada. Ainda em juízo de cognição sumária, constata-se que restou incontroverso nos autos o bloqueio da conta bancária da Associação. O Banco alega que não lhe teria sido apresentada a documentação necessária para a movimentação regular da conta. Todavia, verifica-se que a il. Juíza de origem fundamentou o seu entendimento com base na prova documental acostada aos autos, que estariam a indicar que os membros da diretoria detinham mandato válido para administrar as contas da Associação. Além disso, no que se refere à consolidação da multa, depreende-se do julgamento dos embargos de declaração (ID 66546145), que, a princípio, a medida guarda sintonia com o julgamento dos recursos de agravo de instrumento já referidos, tendo sido observadas as datas de intimação do Banco e de efetivo cumprimento da ordem pelo apelado. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Aliado a tal realidade, não restou comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, até porque, ao que consta ao ID 66546141, a expedição de alvará de levantamento determinada no dispositivo de ID 66546138, relativo à primeira multa, já foi cumprida. Nesse contexto, à míngua dos requisitos legais, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Em situação similar, quanto ao ponto, assim já decidiu esse Tribunal: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO EM NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL. CONTA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MENOR ASSISTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual confirmou a medida liminar e julgou os pedidos iniciais procedentes, para: a) determinar ao banco réu se abstenha de realizar descontos de parcelas do empréstimo contraído pelo guardião do requerente sobre os valores referentes à pensão alimentícia recebida pelo autor; b) condenar o demandado restituir ao autor toda a verba alimentícia equivocadamente utilizada em compensação com dívidas do responsável legal; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. 2. Pedido de efeito suspensivo - Indeferido. 2.1. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso V, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma tutela provisória. 2.2. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. No caso, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual os efeitos da sentença que confirmou a tutela provisória devem ser mantidos. [...] 11. Sentença mantida por seus doutos fundamentos. 12. Recurso improvido. (Acórdão 1924924, 0701051-13.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024. G.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 66546146. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se o apelante para, querendo, se manifestar acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões de ID 66546150. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora